Tribunal: TJDFT
Processo: 0004104-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA PRECLUSA. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMANADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OPÇÃO PELA OBTENÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERESSE NA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE.
I. Matéria de ordem pública, quando decidida incidentalmente e estabilizada por ausência ou desprovimento do recurso, não pode ser ressuscitada na apelação.
II. Dada a natureza extrajudicial do título executivo representado pela decisão do Tribunal de Contas da União, o autor tem a prerrogativa de instaurar ou continuar a ação de improbidade administrativa no que concerne ao ressarcimento pretendido para a obtenção de título executivo judicial.
III. Levando em consideração que o objeto da lide é a condenação por improbidade administrativa, sendo o pedido de ressarcimento cumulado, a decisão do Tribunal de Contas da União que condenou o réu à reparação de danos não elide o interesse de agir do autor.
IV. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu prejudicado.